Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
No ID 33641048, a apelante requereu o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, no entanto, em ato posterior realizado com a juntada da petição de ID 33780508 recolheu espontaneamente o preparo, ato incompatível com o requerimento anterior de gratuidade. Com a referida petição de ID 33780508 fora juntada apenas o preparo único. Ocorre que o preparo deve ser apresentado no ato da apresentação do recurso ou, para sua apresentação posterior deve ser recolhido em dobro, o que se extrai da estrita dicção do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o complemento do recolhimento e comprove a juntada do preparo faltante, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora